Tribunal: TJES
Processo: 5026422-21.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026422-21.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: CYNTIA GOMES NASCIMENTO SIQUEIRA MARQUES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– DIREITO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PÚBLICO –
POLÍCIA MILITAR
– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO DO CERTAME – EXIGÊNCIA DE RETIDÃO, LISURA E PROBIDADE DO AGENTE PÚBLICO –
OMISSÃO INFORMAÇÃO SOBRE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL
–
HIPÓTESE DE BAIXA GRAVIDADE QUE NÃO É APTA A ENSEJAR A CONTRAINDICAÇÃO
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

2.
Não se desconhece que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), da razoabilidade e da proporcionalidade, a exclusão de candidato que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória.

3
. Sucede que também não se deve olvidar a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do agente público
” (STJ; AgInt-AREsp 1.727.415; Proc. 2020/0171222-7; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 12/11/2020).

4
. Tendo a eliminação da requerente se baseado exclusivamente no fato de ela ter omitido a existência de dois boletins de ocorrência lavrados em desfavor do seu esposo é, no caso em concreto, ilegal.

5.
As hipóteses que autorizam a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso como fatores aptos a excluir o candidato na fase de investigação social devem ser excepcionais, aferidas na hipótese em que a conduta apurada na esfera criminal trouxer significativos danos às atribuições do cargo almejado pelo candidato em razão de sua gravidade, devendo tal fato, inclusive, ser devidamente fundamentado pela Administração Pública.

6.
No caso evidencia-se que a requerente não tinha ciência dos fatos descritos em um dos boletins e, em relação ao segundo, restou comprovado que, à época, da investigação social o seu esposo já havia sido absolvido tendo sido a referida ação penal citada na FIS em razão da condenação do seu cunhado no feito.

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5026422-21.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: CYNTIA GOMES NASCIMENTO SIQUEIRA MARQUES

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença ID 4144799, que, nos autos do mandado de segurança ajuizada por

CYNTIA GOMES NASCIMENTO SIQUEIRA MARQUES
,

concedeu a segurança para determinar a suspensão da contraindicação da impetrante, mantendo-a no concurso público regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd.

Recurso ID 4144812 por meio do qual o Estado sustenta que a apelada omitiu, na investigação social, seu envolvimento com pessoas acostumadas à prática delituosa, o que gera, nos termos do edital do concurso, a sua contraindicação.

Salienta que, de acordo com o entendimento do E. STF (RE 560900/DF), a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para o ingresso em algumas carreiras públicas, em razão da relevância das atribuições dos cargos, permitindo a exclusão do candidato, em alguns casos, antes do trânsito em julgado de sentença condenatória.

Contrarrazões ID 4144819 em que pugna pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, narra a autora haver participado do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, noa termos do edital nº 001/2018 – CFSd/2018 tendo sido aprovada nas etapas do certame, contudo, foi não recomendada na fase afeta à investigação social.

O motivo que ensejou sua eliminação seria a existência, em face de seu companheiro EDIVAN ILIOTÉRIO MARQUES, de um boletim de ocorrência (7199430) relativo a um veículo recuperado (moto com restrição de furto e roubo) datado de 06/04/2009 e o boletim de ocorrência (7199430) relativo a uma detenção e condução por envolvimento em ocorrência de tráfico de entorpecentes (crack) e apreensão de arma de fogo.

Salienta que não tinha ciência dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 7199430 – relativo ao veículo recuperado – uma vez que ele foi lavrado antes da autora iniciar seu relacionamento com o seu companheiro.

Por outro lado, em relação ao Boletim de Ocorrência nº 9677365, alega que os fatos descritos referem-se ao irmão de seu companheiro e, ainda, que a ocorrência deu origem ao processo nº 0005015-12.2010.8.08.0030 que culminou com a absolvição do esposo da impetrante.

Assim, por considerar que a conduta da administração viola o Princípio da Presunção de Inocência, ingressou com a presente demanda visando a reversão da decisão de não recomendação e sua continuidade no certame com a necessária posse.

Pois bem.

É válido registrar, de início, que tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

A rigor, deve ser preservado um núcleo mínimo de discricionariedade na atuação administrativa, dentro do qual o administrador é livre para, em nome do interesse público, fazer escolhas a partir de critérios de conveniência e oportunidade.

Por tal razão é que, em casos como o dos autos, em que se questiona judicialmente um ato administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração.

Excepcionalmente, é certo, admite-se que o Poder Judiciário analise o motivo

que levou à aplicação de determinada penalidade administrativa, quando destoar da razoabilidade ou da realidade subjacente ao ato.

Dito isso, a eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência, especialmente em relação aos cargos na área de segurança pública.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar, como mencionado, o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato de que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, por tratar-se de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, como visto, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, tem-se como possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Nessa linha de pensamento, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado
“É possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo quando constatada a existência de ilegalidade, defeito de forma, abuso de autoridade ou teratologia
” (EDcl no MS 16.385/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 27/02/2013, DJe 06/03/2013).

Na mesma linha, ao se deparar com essa questão ao tratar de demandas similares a presente, o Supremo Tribunal Federal assim tem concluído, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. ATO ILEGAL RECONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.
O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não ofende o princípio da separação dos Poderes a decisão judicial que reconhece a ilegalidade de ato administrativo
. Precedente. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII) a exclusão de candidato de certame que responde a inquérito policial. Nesse contexto, conclui-se igualmente ofensiva à Constituição a exclusão de candidato que tenha contra si a existência de termo circunstanciado, cujo crime já está com a punibilidade extinta, e a inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 700066 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/06/2014, STF).

Ademais, registro que eventual anulação do ato administrativo que eliminou a apelada do certame também não implica violação aos princípios da isonomia e da legalidade (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), visto que a recorrida continua obedecendo as mesmas exigências estabelecidas no instrumento convocatório que são aplicadas a todos os outros candidatos, competindo ao Poder Judiciário afastar a aplicação ilegal e abusiva das disposições editalícias pela Administração Pública, o que ocorre em relação a todos os candidatos que se encontrarem na mesma situação da apelada, caso se valham do direito fundamental de acesso à Justiça.

Superadas estas questões e voltando a análise do caso concreto, tenho por bem manter a sentença, uma vez que reconheço, no caso concreto, a ilegalidade administrativa.

No caso dos autos, como dito, a requerente pretende anular o ato administrativo que ensejou a sua reprovação no certame sob o argumento, em resumo, de que a decisão da comissão avaliadora violaria o Princípio da Presunção de Inocência.

O edital, objetivando aferir o comportamento social e moral dos candidatos, estipulou, em seu item 17.2, que
“A investigação social visa verificar se o candidato possui idoneidade moral necessária para ser Soldado da PMES, cujas informações sejam conformes com as obrigações e deveres impostos aos militares estaduais da Corporação.
”.

Ainda, o referido edital também estabeleceu as hipóteses de contraindicação:

17.4 A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos ou a sua omissão, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do

candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

17.5 Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada.

Por sua vez, a contraindicação da apelada deu-se, como dito, em virtude da omissão de que seu companheiro envolveu-se em duas situações delituosas – boletim de ocorrência (7199430) relativo a um veículo recuperado (moto com restrição de furto e roubo) datado de 06/04/2009 e o boletim de ocorrência (7199430) relativo a uma detenção e condução por envolvimento em ocorrência de tráfico de entorpecentes (crack) e apreensão de arma de fogo.

Não há dúvida de que não se pode considerar omissão da apelada o fato dela não ter mencionado o envolvimento do seu companheiro no boletim de ocorrência (7199430) porque, à época dos fatos, a apelada não se relacionava com ele.

Quanto ao boletim de ocorrência (7199430) evidencia-se, efetivamente, a omissão da candidata em indicar a citada ocorrência. Isso porque, os fatos ocorreram após o início do relacionamento do casal.

Ocorre que, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda unicamente na existência de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5°, LVII, DA CF. VIOLAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - (...). II – V
iola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória
. Precedentes. III - (...).” (ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF).

____________________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 8.10.2013. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM I
NVESTIGAÇÃO SOCIAL. ART. 5º, LVII, DA CF/88. VIOLAÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte, viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que respondeu a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 655179 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, STF).

O Supremo Tribunal Federal, aliás, no julgamento do Recuso Extraordinário nº 560.900, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a
tese vinculant
e (art. 927, inciso III, do CPC/2015) de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

No mesmo precedente vinculante, concluiu-se que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Não desconheço, também, que o Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui o entendimento no sentido que a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público1.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que “
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública
” (AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019, STJ), bem como que
“Esta Corte possui jurisprudência no sentido de que a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato, especialmente das carreiras sensíveis, como as de policial
” (RMS 57.329/TO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018, STJ).

De fato, tratando-se de concurso público para carreira policial, inevitável a adoção de critérios que confiram ao Estado aptidão para selecionar candidatos que apresentem perfil social adequado às funções a serem exercidas, com o escopo de garantir a eficiência da segurança pública, o que normalmente é alcançado por meio da fase de investigação social, a fim de que se reduza, ao máximo, o risco social de aprovação de candidatos que apresentem conduta incompatível com a postura desejada para a corporação policial, especialmente a observância a hierarquia e a disciplina (art. 11 da Lei Estadual nº 3.196/78).

Acontece que, no caso vertente, o motivo utilizado pela Administração Pública para eliminar a candidata se revela, a meu ver, desarrazoado, ainda que se compreenda que a investigação social tenha por escopo perquirir a sua conduta moral.

Ora, se os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concurso público, com ainda mais razão deve ser reconhecida a desarrazoabilidade da desclassificação que se baseia no fato de que
não foi mencionada a existência de boletins de ocorrência cujos fatos dizem respeito ao esposo da candidata, que,
saliente-se,
não possui nenhuma relação direta com os acontecimentos.

Saliente-se, ainda, o que reforça a desproporcionalidade da medida no caso concreto, o fato de que, à época em que fora realizada a investigação social (2021) o companheiro da recorrida já havia sido
absolvido dos supostos crimes veiculados no boletim de ocorrência há quase dez anos
(ação penal nº 0005015-12.2010.8.08.0030 cuja sentença absolutória foi lavrada em janeiro de 2012).

Vislumbra-se, inclusive, o que indica, no meu modo de pensar, que a apelada não teve o propósito de omitir informação,
o fato de que o processo nº
0005015-12.2010.8.08.0030,
no qual seu esposo foi absolvido e que gerou a sua eliminação, foi por ela citado no Formulári
o
de Investigação Social – FIS em razão da condenação do seu cunhado no referido feito (ID 4144762
).

Ora, se ela tinha o propósito de omitir o referido processo da administração pública, porque o indicaria no Formulário de Investigação Social o referido processo, de modo a permitir que uma simples consulta pudesse indicar que seu esposo figurou como réu?

Tal situação fática indica, no meu entender, que ela não agiu de má-fé.

Deveras, não há como desconsiderar que não se pode imputar nenhuma conduta desabonadora praticada pela impetrante, mas apenas as imputadas condutas ao seu cônjuge que não geraram condenação criminal.

Desse modo, a exclusão da apelada do certame na fase de investigação social se mostra desarrazoada e, portanto, ilegal, uma vez que fundada em fato praticado por terceiro, remoto do passado, que não ensejaram condenação criminal, e que, por isso, não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado da PMES, especialmente se levada em conta a sua vida pregressa social e o fato de, ao preencher o Formulário de Investigação Social (FIS), ter relacionado diversas ocorrências de seus parentes de maneira detalhada, inclusive a ação penal que foi gerada em razão dos fatos narrados em um dos referidos boletins, o que configura forte indicativo de que
não houve omissão dolosa
.

Em outras palavras, o cenário descortinado nestes autos não se enquadra na situação excepcionalíssima e de indiscutível gravidade mencionada no precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 560.900) e nem se assemelha aos precedentes, não vinculantes, do Superior Tribunal de Justiça, nos quais candidatos à carreira da segurança pública respondem a ações penais pela prática de crimes gravíssimos, tais como, homicídio, corrupção e formação de quadrilha,
de modo que resta inviável mitigar o princípio da presunção de inocência no presente caso, já que a conduta desenvolvida pel
a
apelad
a
durante sua vida social e funcional não configuram ofensa aos valores morais e éticos que são almejados pela Administração Castrense
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE PROVIMENTO,
confirmando a sentença em sede de Remessa Necessária.

Sem honorários (artigo 14, §1° da Lei n° 12.016/2009).

É como voto.